Tribunal: TJMT
Processo: 1038786-45.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038786-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Leito de enfermaria / leito oncológico]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALDINEI CARDOSO MENDES - CPF: 979.900.431-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). TRANSPORTE EM UTI AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RISCO À VIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) com transporte em UTI aérea a paciente com neoplasia pulmonar e sepse, com destino ao Hospital de Câncer de Barretos (SP).

2. O agravante alega que a decisão impôs obrigação ao Estado indevidamente, sem observar a repartição de competências entre os entes federativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação de tutela determinando ao Estado o custeio de TFD com transporte aéreo em UTI, diante do risco à vida do paciente e do direito constitucional à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde é dever solidário da União, Estados e Municípios, conforme entendimento consolidado no STF e STJ, sendo irrelevante, para o paciente, a definição interna de competências entre os entes federativos.

5. A gravidade do quadro clínico, aliada ao parecer técnico favorável e ao risco de morte iminente, justifica a concessão da tutela provisória, diante da urgência e da necessidade do tratamento especializado fora do domicílio.

6. A análise da indevida imposição da obrigação ao Estado deve ser realizada na via própria, após a devida instrução, sob pena de supressão de instância.

7. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre
a
s demais
alegações
impede a análise pela instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a concessão de tutela de urgência quando evidenciado risco iminente à vida e comprovada a necessidade médica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 1º, III; 6º; 196.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2257671-26.2024.8.26.0000, Rel. Desa. Heloísa
Mimessi
, j. 16.12.2024; TJSP,
ApC
1003785-53.2024.8.26.0602, Rel. Desa. Heloísa
Mimessi
, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1008240-83.2025.8.11.0007 ajuizada por
VALDINEI CARDOSO MENDES
, determinou o fornecimento de tratamento oncológico fora do domicílio (TFD), mediante transporte em UTI aérea, ao Hospital de Câncer de Barretos (SP).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o pedido trata de responsabilidade do SUS e que a decisão impôs obrigação exclusiva ao Estado sem a devida análise da divisão de competências entre os entes.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o fornecimento de TFD por UTI aérea ao Hospital de Barretos (SP).

Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Parecer do órgão ministerial desfavorável ao provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1008240-83.2025.8.11.0007 ajuizada por
VALDINEI CARDOSO MENDES
, determinou o fornecimento de tratamento oncológico fora do domicílio (TFD), mediante transporte em UTI aérea, ao Hospital de Câncer de Barretos (SP)
.

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me, no presente momento, a analisar exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada, visando evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

Cumpre, ainda, pontuar que a matéria posta em debate gravita em torno de valores constitucionais sensíveis, quais sejam, o direito à saúde (art. 6º e 196 da Constituição Federal), o direito à vida e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). A colisão entre princípios deve ser solucionada com base na técnica da ponderação, sopesando-se, no caso concreto, os bens jurídicos envolvidos e sua efetiva relevância.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de manutenção ou reforma do
decisum
que deferiu a tutela vindicada, em caráter de urgência, na origem.

No caso, infere-se que d. Juízo
a quo
deferiu a antecipação de tutela pretendida com fundamento na gravidade do quadro clínico do paciente –
neoplasia pulmonar com sepse –
, no parecer favorável do NAT e no direito à saúde garantido constitucionalmente, com risco de morte iminente.

A pretensão do agravante, por outro lado, lastreia-se essencialmente em argumentos de ordem técnica e orçamentária, que não se sobrepõem, neste momento, ao direito fundamental à saúde da paciente, notadamente diante de risco de dano irreversível à sua integridade física.

Assim, em que pese a possibilidade de, ao final do processo de conhecimento, o d. Juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização do referido tratamento prescrito à parte agravada, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual que, atualmente, possui um tempo médio de 9 (nove) meses nas ações que versam sobre saúde pública, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ.

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso o efeito suspensivo seja deferido.

Por fim, a ausência de manifestação do juízo de primeiro grau, quanto às demais questões suscitadas, impede que esta instância superior as analise diretamente, sob pena de incorrer em indevida supressão, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22576712620248260000 Hortolândia, Rela. Desa.
Mimessi
, Data de Julgamento: 16/12/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 10037855320248260602 Sorocaba, Rela. Desa. Heloísa
Mimessi
, Data de Julgamento: 16/12/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2024.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026